Tribunal: TJBA
Processo: 8004168-62.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004168-62.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELIAS FRANCISCO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE RELIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PENDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo autor em face de sentença (ID 63265909) proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jaguaquara, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), sob condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apelação observou o princípio da dialeticidade, impugnando especificamente os fundamentos da sentença; e (ii) saber se houve omissão ou mora injustificada da concessionária ré na execução do pedido administrativo ou se o autor não comprovou o pagamento das faturas em atraso e a regularidade de sua conduta como consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade não merece acolhida. O recorrente demonstrou seu inconformismo acerca da decisão combatida, impugnando a motivação da sentença, expondo fundamentos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma do decisum, em observância ao art. 1.010 do CPC.

4. No mérito, a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC. Não comprovou o alegado pagamento das faturas de energia elétrica, limitando-se a afirmar que quitou todos os débitos sem apresentar qualquer comprovante de pagamento, mesmo após intimação judicial específica.

5. A concessionária apresentou documentos (ID 63265884) demonstrando histórico de débitos pendentes, inclusive com registro de inadimplência referente ao mês de fevereiro de 2023, justamente a fatura que o autor acostou sem comprovante de pagamento. Consta no sistema da concessionária nota de desligamento definitivo da unidade consumidora realizado em 24 de fevereiro de 2023, sem registro de qualquer pedido de reativação posterior.

6. O protocolo invocado pelo Apelante refere-se a pedido de ligação nova monofásica, e não de religação, o que se ajusta à narrativa da ré de que o contrato havia sido encerrado meses antes. O ajuizamento da ação ocorreu apenas dois dias úteis após o término do prazo indicado no protocolo administrativo, reforçando a fragilidade da narrativa de mora injustificada da empresa.

7. Inexistindo demonstração de falha na prestação do serviço, não há falar em responsabilidade civil ou dano moral, sobretudo porque a suspensão do fornecimento decorrente do inadimplemento configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil).

8. Os honorários sucumbenciais foram corrigidos em consonância com o Tema Repetitivo nº 1076 do STJ (REsp 1850512/SP), sendo fixados no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa em primeiro grau e majorados para 12% (doze por cento) em fase recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ficando sob condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO

9. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida integralmente.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 98, §§ 1º e 3º, 373, I, 487, I, e 1.010; CC, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1850512/SP, Tema Repetitivo nº 1076, Corte Especial; TJBA, APC nº 0339177-84.2017.8.05.0001, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, DJe 11/09/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004168-62.2023.8.05.0138, em que figuram como apelante ELIAS FRANCISCO DE OLIVEIRA e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em
rejeitar a preliminar
e, no mérito,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.